Tribunal: TJPA
Processo: 0808923-20.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808923-20.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ODIVALDO DE ALBUQUERQUE MORAES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA RECURSAL NO SENTIDO DE GARANTIR AO RECORRIDO CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA DA REDE SUS. MEDIDA QUE VISA AFERIR A DEFORMIDADE FÍSICA APRESENTADA EM SUA MÃO E A NECESSIDADE DE SER SUBMETIDO À CIRURGIA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada por videoconferência aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e José Maria Teixeira do Rosário (Convocado).

Belém/PA, 18 de julho de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão monocrática de minha relatoria proferida em sede de AGRAVO DE INSTRUMENTO referente à decisão interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém/PA, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, proposta por
ODIVALDO DE ALBUQUERQUE MORAES
, em face do
ESTADO DO PARÁ
e da empresa
PRÓ-SAÚDE – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
,
que deferiu em parte o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelo ora recorrido,
nos seguintes termos (id nº 3727441):

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO”.
AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL
CREDENCIADO PELO SUS INDICANDO A CIRURGIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA QUE IMPORTE EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONCEDIDO EM PARTE.”

Inconformado com o teor da decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o presente recursos de agravo interno (id nº 3830584) impugnando a decisão interlocutória proferida por este relator que determinou
que o Estado do Pará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantisse ao autor consulta com médico especialista em cirurgia ortopédica (mão) credenciado ao Sistema Único de Saúde - SUS, disponibilizando a realização dos exames que se fizessem necessários a fim de identificar o melhor tratamento médico/cirúrgico apto a corrigir ou amenizar as consequências causadas pela deformidade física do punho esquerdo do agravado
.

Defende o recorrente que este relator, ao proferir a decisão ora agravada, não observou que o recorrido não
trouxe aos autos documentação imprescindível de forma a demonstrar o seu interesse de agir, qual seja, a necessidade da medida extrema requisitada, visto que inexiste documento hábil, tal como solicitação de internação e/ou cirurgia, laudo médico, ou qualquer outro elemento de prova que permita concluir pela necessidade de premente submetê-lo a um novo procedimento cirúrgico com finalidade reparatória, inclusive quanto à própria viabilidade do referido procedimento, para os fins que intenta.

Trata sobre a necessidade de observância do princípio da igualdade e do direito de acesso igualitário ao sistema SUS.

Defende a
reforma da decisão para que seja afastada a determinação liminar em relação ao Estado do Pará por ausência de interesse de agir e inépcia da petição vestibular por ausência de documentação
essencial (art. 485, I e VI do CPC), afastando-se, por conseguinte, a incidência de eventuais astreintes.

Trata, ainda, sobre o caráter programático das normas que tratam sobre o direito à saúde, dos limites orçamentários e da reserva do possível, além de defender a observância do princípio da separação de poderes.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou caso assim não entenda, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo autor (id nº 4126472).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o presente recurso de agravo interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, faz-se forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto - consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática de caráter interlocutório proferida no agravo de instrumento, a qual, vale dizer, encontra-se em sintonia com a jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios - resta devidamente demonstrada a fumaça do bom direito e o perigo da demora em favor do agravado.

Sobre o ponto impugnado neste recurso, verifica-se que o Estado do Pará sustenta que não há documento nos autos que comprove a necessidade de o agravado ser submetido a um novo procedimento cirúrgico. Ocorre que a decisão ora agravada não determinou que fosse garantido o procedimento cirúrgico questionado. Na realidade, considerando os documentos juntados aos autos e os fundamentos apresentados pelo recorrido, deferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal justamente para garantir uma
consulta com médico especialista em cirurgia ortopédica (mão) credenciado no Sistema Único de Saúde - SUS disponibilizando a realização dos exames que se fizessem necessários a fim de identificar o melhor tratamento médico/cirúrgico apto a corrigir ou amenizar as consequências causadas pela deformidade física do punho esquerdo do autor, ora agravado.

Como se observa, a tutela recursal foi deferida justamente no sentido de garantir uma consulta com médico especialista para verificar a necessidade ou não de realização de cirurgia ortopédica, tendo em vista que a deformidade física que o recorrido apresenta resta claramente comprovada nos autos.

Quanto aos argumentos acerca do caráter programático do direito à saúde e das limitações orçamentárias do Governo, esclareço que se trata, no momento, apenas de uma decisão interlocutória que deferiu a tutela recursal para garantir uma consulta com médico especialista, sendo certo que as demais questões suscitadas neste processado serão discutidas em sede meritória, ainda pendente de análise.

Por outro lado, a fim de evitar tautologia e reforçando o que restou exposto acima, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

“Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que negou a concessão da tutela de urgência em sede de Ação Indenizatória sustentando que o autor não teria comprovado a necessidade atual de realização da cirurgia pleiteada.

Analisando o caso concreto e os documentos juntados aos autos, entendo que,
a priori
, a tutela de urgência deve ser deferida em parte, pelos motivos que passo a expor.

De fato, quanto à matéria de fundo debatida, extrai-se da leitura dos autos que se trata de realização de procedimento cirúrgico para a correção do punho esquerdo do autor, ligando-se, a causa, intrinsecamente, ao direito à saúde consagrado na Constituição da República em seus artigos 6º e 196, “
in verbis”:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição literal referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública.

Ocorre que, como pontuado pelo juízo de 1º grau, não há como deferir de imediato a realização da cirurgia de correção pleiteada antes de o autor ser avaliado por um médico credenciado do Sistema Único de Saúde. Assim, em que pese o agravante tenha apresentado laudo médico particular atual (datado de 22/08/2020), atestando a necessidade de realização de cirurgia de correção “para possível artrodese + encurtamento ulnar com especialista em cirurgia da mão”,
tal laudo não foi produzido e subscrito por médico integrante das unidades vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), mas sim por profissionais pertencentes à rede particular de saúde, pelo que deve o recorrente ser avaliado por um profissional do Sistema Único de Saúde até para que seja preenchido o formulário necessário ao seu encaminhamento para a realização de cirurgia, se for o caso.

Contudo, não há como afastar a garantia do direito à saúde do autor, pelo que, neste momento processual, entendo que deve ser deferida a tutela de urgência no sentido de garantir ao agravante consulta com médico especialista em cirurgia ortopédica (mão) credenciado pelo SUS, preferencialmente de unidade do SUS diversa do quadro de profissionais responsáveis pelas cirurgias anteriormente realizadas pelo autor.

Restando

comprovado o requisito do
fumus boni iuris,
também
diviso configurado o requisito do
periculum in mora
em favor do autor/ora agravante na medida em que, pelos documentos e fotos juntados, resta claro o quadro de dor, sofrimento e limitação enfrentados pelo recorrente em razão da deformidade do seu membro superior esquerdo.

Por fim, quanto ao pedido de pensionamento provisório,
visualiza-se a impossibilidade de concessão da liminar pleiteada na peça recursal. Isto porque, o artigo 2º-B da Lei n. 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública que tenha por objeto a liberação de recursos financeiros sem a obediência à ordem dos precatórios, “
in verbis:”

“Art. 2
o
-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.
”

Na espécie, a medida antecipatória pleiteada para que seja arbitrada pensão provisória em favor do recorrente encontra óbice na norma supracitada, de modo que, até o presente momento, não houve demonstração de qualquer excepcionalidade a regra mencionada.

À vista do exposto,
nos termos dos artigos 1.019, I,
DEFIRO PARCIALMENTE

o pedido de antecipação da tutela recursal
,

determinando

que o Estado do Pará, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garanta ao autor/ora agravante consulta com médico especialista em cirurgia ortopédica (mão) credenciado ao Sistema Único de Saúde - SUS, disponibilizando a realização dos exames que se fizerem necessários a fim de identificar o melhor tratamento médico/cirúrgico apto a corrigir ou amenizar as consequências causadas pela deformidade física do punho esquerdo do autor/ora agravante.”

Assim, ante os fundamentos acima expostos, resta demonstrada a responsabilidade do ente estadual em fornecer a consulta médica ao paciente necessitado, não havendo razões que justifique a reforma da decisão ora agravada.

Posto isso, firme nas considerações alinhadas e inexistindo circunstâncias fáticas e jurídicas que autorizem reconsiderar a decisão anteriormente proferida, NEGO provimento ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Ser
virá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 18 de julho de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/07/2022